Tribunal: TJES
Processo: 5009401-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009401-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DA SILVA CORREIA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009401-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
RAFAEL DA SILVA CORREIA
COATOR:
JUIZO DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SÃO MATEUS/ES.

Advogado do(a) PACIENTE:
JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em favor de
RAFAEL DA SILVA CORREIA
,
ao qual é imputada a prática do crime dos
artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06 c/c artigo 14 da Lei nº. 10.826/06 e artigo 329 do CP
.

Sustenta o paciente, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu sua liberdade provisória, ressaltando que não estão presentes os requisitos dos Arts. 312 e 313 do CPP, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, em especial, por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa e família constituída.

Pedido liminar indeferido (id. 3417930).

Informações (id.
3585168
). Parecer ministerial (id.
3609042
) pela denegação da ordem.

O paciente foi preso em flagrante em 01 de agosto de 2022, pela suposta prática do crime dos
artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06 c/c artigo 14 da Lei nº. 10.826/06 e artigo 329 do CPB
, sendo devidamente submetido à Audiência de Custódia (id. 2800989), quando verificada a legalidade do flagrante, nos termos do Art. 310 do Código de Processo Penal.

Diante da devida representação do
parquet,
em atenção ao teor do Art. 311 do CPP, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, considerando presentes os requisitos dos Arts. 312 e 313, inc. I do CPP.

A denúncia foi oferecida em 15 de setembro, consoante cópia id. 3585049, com imediata determinação de notificação (id. 3585168). As respostas à acusação foram apresentadas em 23/11/2022.

Importante ressaltar que
a prisão preventiva
, assim como outras medidas cautelares,
somente será cabível,
quando necessária à
“aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”,
cumprindo ao magistrado justificar a
“adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”, nos termos do Art. 282 do Código de Processo Penal.

Especificamente no que tange à conversão da prisão em flagrante em preventiva, a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção, o
caput
do artigo 312 do CPP dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o Art. 313 do diploma processual penal ser cabível a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo preenchido tal requisito, eis que a pena prevista para os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma, imputado ao réu na denúncia, é superior a tal
quantum
.

Após análise dos autos, não há razão para afastar os argumentos constantes da Decisão proferida em Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva, diante da devida fundamentação quanto à presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos Arts. 282, 312 e 313, inc. I ambos do Código de Processo Penal.

Devidamente apontou-se que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, considerando a relevante quantidade de drogas de alto poder viciante, além de armamento, material de embalo e caderno de controle do tráfico, merecendo destaque o seguinte trecho:

(...) Em relação ao autuado Rafael, este portava uma mochila que continha drogas e armamento, e, na residência do autuado Gustavo foi encontrado um fuzil sobre o guarda-roupas, (...).

(...) narra o APFD, o autuado Rafael estaria levando armamento e drogas para guardar em uma residência, oportunidade em que a Guarnição da Polícia Militar identificou o autuado em frente a uma residência portando uma mochila e uma sacola grande, que ao perceber a presença dos policiais, correu tentando empreender fuga, oportunidade em que foi impedido. Outrossim, na mochila em que o autuado Rafael portava havia drogas, munições, uma submetralhadora, dinheiro e um caderno de anotações do tráfico. Destarte, o autuado Gustavo se encontrava na residência em questão, sendo afirmado por ele que aqueles materiais pertenciam a Rafael, e, inclusive, a arma que estava em cima do guarda-roupa. Ato contínuo, o autuado Gustavo afirmou que o autuado Rafael ofereceu dinheiro para que guardasse os materiais ilícitos, diante disso, no momento da confissão do autuado Gustavo, o Rafael tentou novamente empreender fuga, investindo contra o soldado Merlo, que ao tentar impedi-lo, foi agredido e jogado no chão, rasgando sua farda, causando-lhe escoriações no joelho direito e trauma no ombro esquerdo, oportunidade em que foi necessário a utilização do uso moderado da força para cessar a resistência do conduzido. Por fim, estando mais calmo, o autuado Rafael afirmou que em sua residência havia cerca de 2.000 (duas mil) embalagens para acondicionamento de cocaína, se prontificando em levar os policiais ao local, onde a sua esposa entregou o material. Importa destacar que em toda diligência, os policiais lograram êxito em apreender: 01 (uma) arma de fogo, submetralhadora, calibre 9mm Parabellum (9x19), nº. de série 415521; 01 (uma) arma de fogo, fuzil, calibre 9mm parabellum (9x19), nº. de série 247111; R$ 112,00 (cento e doze reais); 01 (um) pedaço grande de substância análoga ao "crak", bem como, diversos pedaços pequenos da mesma substância; 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína; 01 (uma) bola pequena de substância análoga ao haxixe; 172 (cento e setenta e duas) munições, 9mm parabelumm (9x19); 01 (uma) capa de colete balístico; 02 (dois) sacos plásticos contendo pinos para embalagem e acondicionamento de cocaína; 06 (seis) carregadores calibre 9mm; 02 (duas) balanças de precisão; e 01 (um) caderno de anotações do tráfico.(...).

Portanto, foram externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa, justificando a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte Estadual de Justiça:

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada nos autos em razão da gravidade concreta da conduta, considerando-se a expressiva quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, a quantidade de pessoas envolvidas na suposta prática do tráfico de entorpecentes, isto é, pelo menos 03 (três) indivíduos, e a apreensão de simulacro de arma de fogo, demonstrando concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ no mesmo sentido. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210041628, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e reconheço presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
previstos nos Arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no Art. 319 do CPP, em atenção às disposições do Art. 282, inc. II do CPP.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA.

1. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos Arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

2. A autoridade coatora apontou que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, considerando a relevante quantidade de drogas e armamento apreendidos, bem como resistência e lesão em face de policial militar.

3
.
Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

4
.
Ordem denegada
.

Vitória-ES, 8 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.